Tribunal: TJES
Processo: 5001585-08.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Ato Normativo
Data de julgamento: 2020-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001585-08.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SOCIEDADE REGIONAL DE ENSINO E SAUDE LTDA
AGRAVADO: Coordenador do Procon do Município de Vila Velha/ES e outros (2)
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela SOCIEDADE REGIONAL DE ENSINO E SAÚDE LTDA. em face da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Municipal de Vila Velha que, nos autos do mandado de segurança preventivo ajuizado em face do DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON/ES E MUNICÍPIO DE VILA VELHA, indeferiu a medida liminar por não vislumbrar aparente ilegalidade na Lei Estadual nº 11.144/2020.

Em suas razões – id 605588 - sustenta a agravante, inicialmente, que investiu em tecnologia e manteve a sua carga horária pedagógica integralmente, de modo que vem prestando seus serviços regularmente por metodologia ativa à distância.

Apesar disso, restou surpreendida pela edição da Lei Estadual nº 11.144/2020, que dispõe sobre a redução proporcional (obrigatória) das mensalidades da rede privada de ensino durante o plano de contingência do novo coronavírus da Secretaria de Estado da Saúde.

Alega que, ao contrário do sustentado na decisão combatida, o Estado legislou sobre diversas matérias, incluindo Direito Contratual, invadindo a competência do Legislativo Federal.

Aponta a Agravante, ainda, violação ao entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal, vez que, ao legislar sobre direito contratual, extrapola-se a chamada competência suplementar.

Prossegue sua irresignação destacando que a modificação do sistema de aulas (de presencial para o virtual) não representa, necessariamente, economia para a Instituição de ensino, sendo equivocado o entendimento adotado na decisão.

Por fim, destaca ser possível o exame incidental da inconstitucionalidade na via eleita, sendo farta a jurisprudência do STF sobre o tema.

Através da decisão id. 613799 restou deferida a antecipação da tutela recursal para impedir a imposição de penalidades à Agravante com fulcro na Lei Estadual nº 11.144/2020.

Em suas contrarrazões – id. 692962 – o Município de Vila Velha aponta, em síntese, que a legislação estadual contém normas de direito do Consumidor, agindo o Estado nos limites de sua competência. Desse modo, pugna pelo desprovimento do recurso.

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 13 de outubro de 2020.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do ilustre Relator.

VOTO VENCEDOR

Nos termos do relatório, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela SOCIEDADE REGIONAL DE ENSINO E SAÚDE LTDA. em face da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Municipal de Vila Velha que, nos autos do mandado de segurança preventivo ajuizado em face do DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON/ES E MUNICÍPIO DE VILA VELHA, indeferiu a medida liminar por não vislumbrar aparente ilegalidade na Lei Estadual nº 11.144/2020.

Em suas razões – id 605588 - sustenta a agravante, inicialmente, que investiu em tecnologia e manteve a sua carga horária pedagógica integralmente, de modo que vem prestando seus serviços regularmente por metodologia ativa à distância.

Apesar disso, restou surpreendida pela edição da Lei Estadual nº 11.144/2020, que dispõe sobre a redução proporcional (obrigatória) das mensalidades da rede privada de ensino durante o plano de contingência do novo coronavírus da Secretaria de Estado da Saúde.

Alega que, ao contrário do sustentado na decisão combatida, o Estado legislou sobre diversas matérias, incluindo Direito Contratual, invadindo a competência do Legislativo Federal.

Aponta a Agravante, ainda, violação ao entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal, vez que, ao legislar sobre direito contratual, extrapola-se a chamada competência suplementar.

Prossegue sua irresignação destacando que a modificação do sistema de aulas (de presencial para o virtual) não representa, necessariamente, economia para a Instituição de ensino, sendo equivocado o entendimento adotado na decisão.

Por fim, destaca ser possível o exame incidental da inconstitucionalidade na via eleita, sendo farta a jurisprudência do STF sobre o tema.

Através da decisão id. 613799 restou deferida a antecipação da tutela recursal para impedir a imposição de penalidades à Agravante com fulcro na Lei Estadual nº 11.144/2020.

Em suas contrarrazões – id. 692962 – o Município de Vila Velha aponta, em síntese, que a legislação estadual contém normas de direito do Consumidor, agindo o Estado nos limites de sua competência. Desse modo, pugna pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, passo a enfrentar as razões apresentadas.

Apenas para nortear o julgamento, relembro que, na origem, a Agravante impetrou Mandado de Segurança com o intuito de evitar a imposição de penalidades pelo Órgão de Defesa do Consumidor com fulcro na Lei Estadual nº 11.144/2020, que dispõe sobre a redução proporcional (obrigatória) das mensalidades da rede privada de ensino durante o plano de contingência do novo Coronavírus.

Conforme destacado no momento da análise liminar, inúmeras medidas vêm sendo tomadas em todas as esferas de Governo com o intuito de mitigar os prejuízos suportados por toda a população em decorrência da crise provocada pelo Covid-19.

Todavia, devemos destacar que a realidade atual não pode ser interpretada como evidência, ipso facto, da impossibilidade superveniente de concretização de todo e qualquer contrato, não sendo possível, ainda, relegar as normas básicas do Ordenamento Jurídico.

Dito isso, verifico que a Lei Estadual n.º 11.144/2020, ao dispor sobre a redução proporcional (obrigatória) das mensalidades, incidiu sobre a contraprestação pelos serviços de educação, cuja natureza é de Direito Civil, por abarcar relação nitidamente contratual.

E, consoante o previsto no art. 22, parágrafo único, da Carta Magna, os Estados somente podem legislar em matéria afeta ao direito civil se autorizados pela União por meio de lei complementar, autorização essa não concedida aos Estados para impor de descontos, especialmente a contratos firmados anteriormente à aprovação das leis, haja vista a necessidade de observância do ato jurídico perfeito (art. 5º, XXXVI, da CF).

Destaco, ainda, que a União já possui legislação específica sobre a contraprestação pelos serviços educacionais (Lei Federal nº 9.870/99), sendo indevida, portanto, a normatização estadual.

Embora, recentemente, o Supremo Tribunal Federal tenha recebido diversas ações de controle de constitucionalidade impugnando normas similares a presente (por exemplo, ADI 6445, ADI 6423 e ADI 6448), ainda não houve qualquer nova manifestação sobre o tema, devendo, assim, ser privilegiada a orientação outrora sufragada pela Corte Suprema, nos seguintes termos:

EMENTA: INCONSTITUCIONALIDADE. Ação Direta. Lei nº 670, de 02 de março de 1994, do Distrito Federal. Cobrança de anuidades escolares. Natureza das normas que versam sobre contraprestação de serviços educacionais. Tema próprio de contratos. Direito Civil. Usurpação de competência privativa da União. Ofensa ao art. 22, I, da CF. Vício formal caracterizado. Ação julgada procedente. Precedente. É inconstitucional norma do Estado ou do Distrito Federal sobre obrigações ou outros aspectos típicos de contratos de prestação de serviços escolares ou educacionais. (ADI 1042, Relator(a): CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 12/08/2009, DJe-208 DIVULG 05-11-2009 PUBLIC 06-11-2009 EMENT VOL-02381-02 PP-00335 RTJ VOL-00212-01 PP-00011).

Desse modo, há de prevalecer o entendimento externado pelo Supremo Tribunal Federal no sentido de que norma estadual, ainda que tangenciando matéria ligada à proteção do consumidor (e, por isso, inserida na competência legislativa concorrente dos entes federativos), não pode incidir sobre direito civil, notadamente sobre relações contratuais.

A propósito:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL QUE FIXA PRAZOS MÁXIMOS, SEGUNDO A FAIXA ETÁRIA DOS USUÁRIOS, PARA A AUTORIZAÇÃO DE EXAMES PELAS OPERADORAS DE PLANOS DE SAÚDE. (...) 2. Por mais ampla que seja, a competência legislativa concorrente em matéria de defesa do consumidor (CF/88, art. 24, V e VIII) não autoriza os Estados-membros a editarem normas acerca de relações contratuais, uma vez que essa atribuição está inserida na competência da União Federal para legislar sobre direito civil (CF/88, art. 22, I). 3. Os arts. 22, VII e 21, VIII, da Constituição Federal atribuem à União competência para legislar sobre seguros e fiscalizar as operações relacionadas a essa matéria. Tais previsões alcançam os planos de saúde, tendo em vista a sua íntima afinidade com a lógica dos contratos de seguro, notadamente por conta do componente atuarial. 4. Procedência do pedido. (ADI 4.701, rel. min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 25/8/2014).

E com o intuito de esclarecer a questão, transcrevo trecho do voto proferido pelo Ministro Luiz Fux, relator da ADI nº 4.090/DF:

Sob uma concepção bastante ampla, o Direito Civil corresponde ao direito privado comum, geral ou ordinário. É o ramo que regula a pessoa, na sua existência e atividade, a família e o patrimônio (AMARAL, Francisco. Direito Civil: Introdução. Rio de Janeiro: Renovar, 2003. p. 105). Já o Direito do Consumidor, subsistema jurídico voltado à regulação das relações de consumo que envolvam situação de disparidade sob os aspectos econômico, técnico e informacional, muitas vezes incide sobre relações contratuais – ainda que meramente de adesão –, matéria abarcada pelo Direito Civil. Nesse contexto, coube a esta Corte delimitar os campos de atuação legislativa dos entes federativos. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que compete privativamente à União legislar sobre relações contratuais, ainda que em sede consumerista, por se tratar de matéria que demanda disciplina uniforme em âmbito nacional.

Por fim, consigno que este também foi o entendimento adotado pelo Eminente Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, ao analisar os Agravos de Instrumento nº. 5001569.54.2020.8.08.0000 e 5002154-09.2020.8.08.0000, bem como pelo Eminente Desembargador Walace Pandolpho Kiffer, relator dos recursos 5002061-46.2020.8.08.0000 e 5002153-24.2020.8.08.0000.

Desse modo, embora sensível ao atual momento, entendo assistir razão ao Agravante quando aponta a usurpação de competência do Estado, restando presentes os requisitos autorizadores para provimento do recurso.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e LHE DOU PROVIMENTO para impedir a imposição de sanções à Agravante por eventual descumprimento da Lei Estadual n.º 11.144/2020.

É como voto
.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPOSIÇÃO DE SANÇÕES POR DESCUMPRIMENTO DA LEI ESTADUAL Nº 11.144/2020 – NORMA QUE TRATA DE DIREITO CIVIL – COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO.

1 - A Agravante impetrou Mandado de Segurança com o intuito de evitar a imposição de penalidades pelo Órgão de Defesa do Consumidor com fulcro na Lei Estadual nº 11.144/2020, que dispõe sobre a redução proporcional (obrigatória) das mensalidades da rede privada de ensino durante o plano de contingência do novo Coronavírus.

2 - A Lei Estadual n.º 11.144/2020, ao dispor sobre a redução proporcional (obrigatória) das mensalidades, incidiu sobre a contraprestação pelos serviços de educação, cuja natureza é de Direito Civil, por abarcar relação nitidamente contratual.

3 - Embora, recentemente, o Supremo Tribunal Federal tenha recebido diversas ações de controle de constitucionalidade impugnando normas similares a presente (por exemplo, ADI 6445, ADI 6423 e ADI 6448), ainda não houve qualquer nova manifestação sobre o tema, devendo, assim, ser privilegiada a orientação outrora sufragada pela Corte Suprema.

4 - Desse modo, há de prevalecer o entendimento externado pelo Supremo Tribunal Federal no sentido de que norma estadual, ainda que tangenciando matéria ligada à proteção do consumidor (e, por isso, inserida na competência legislativa concorrente dos entes federativos), não pode incidir sobre direito civil, notadamente sobre relações contratuais.

5 - Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.